Tribunal: TJSP
Processo: 2159470-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2159470-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado PEDRO PENEREIRO CABRINI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159470-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2159470-72.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargado: P.P.C (menor representado)
Comarca: Campinas
Embargos de declaração. Modalidade recursal de caráter
integrativo que não admite o mero inconformismo com o
que restou decidido e bem fundamentado. Inadmissível
pretensão de obter efeito infringente em face da inexistência
de quaisquer vícios intrínsecos no acórdão embargado.
Oposição
para
fins
de
prequestionamento.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Voto no 18300
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 166-171, que deu parcial provimento a recurso
de agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória proferida
pelo juízo de primeiro grau às fls. 127-130 dos autos de cumprimento de
sentença, que rejeitara a impugnação ofertada pela ré executada. A
Turma Julgadora manteve a rejeição à impugnação, mas determinou a
redução das astreintes exequendas, de R$ 68.400,00 para R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
Recorre a executada agravante, para postular o
prequestionamento dos seguintes dispositivos: arts. 13, parágrafo único,
II e III, e 16, VII, da Lei 9.656/98; arts. 4o, II, XII, XIII, XX, XXIII,
XXIX e XXX, e 10o, II, da Lei 9.961/2000; arts. 300, 537, p. único, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159470-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil e art. 884 do Código Civil. Argumentam que o
valor exequendo, mesmo com a redução, ultrapassa demasiadamente os
limites da razoabilidade, extrapolando o caráter coercitivo das astreintes.
Requer seja afastada a multa cominatória, sendo reconhecido o
cumprimento da sentença, bem como o prequestionamento dos artigos
acima elencados.
É o relatório.
Não há vícios no julgado.
Busca a embargante, na verdade, o reexame da
matéria analisada quando do julgamento do agravo de instrumento, o
que não lhe é permitido pela via recursal eleita.
Respeitada a fundamentação desenvolvida pela
recorrente, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão de
teses jurídicas ou reapreciação do contexto fático. A modificação
pretendida (exclusão absoluta da multa cominatória), deverá ser
perseguida pelos meios processuais adequados.
Salta aos olhos, portanto, o caráter meramente
infringente dos embargos opostos.
Em relação ao prequestionamento (que consiste
na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2159470-72.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa
referência ao dispositivo de lei tido como violado
EREsp
no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verificou
no caso em comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos declaratórios.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora